Tribunal: TCU
Processo: 022.791/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1780/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: i) conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; iii) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logística, peça 45, que o fundamentou, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao representante, bem como para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para as providências que entender cabíveis quanto às informações tratadas nos presentes autos, relativamente à opção da empresa R7 Facilities- Serviços de Engenharia Eireli, CNPJ 11.162.311/0001-73, pela tributação na forma de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta instituída pela Lei 12.546/201; iv) determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 022.791/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Raphael Rabelo Cunha Melo (21.429/OAB-DF) e outros, representando HN Soluções Em Recursos Humano Ltda. 1.6. Determinações: não há.